Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719221-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: EDILENE DE SOUSA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca do interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista que, em consulta ao autos de origem, a todos disponível, verifica-se a informação de que o documento que seria objeto da prova pericial não foi apresentado aos autos pela parte interessada, o que, em tese, impede a elaboração do laudo pericial e, portanto, esvazia o objeto da pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator